Tribunal: TCU
Processo: 038.926/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3363/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 038.926/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Arnaldo Raslan (XXX.600.286-XX); Alberto Borges (XXX.966.386-XX); Arlete Aparecida Bertoldo (XXX.827.886-XX); Enivalda Nunes Freitas e Souza (XXX.851.831-XX); Joaquim Mario Caleiro Acerbi (XXX.095.716-XX); Maria Aparecida Rodrigues Ribeiro (XXX.923.236-XX); Maria Helena Pereira da Silva (XXX.174.716-XX); Mauro Marques Burjaili (XXX.054.868-XX); Milton Itsuo Samesima (XXX.303.416-XX); Vilma Campos dos Santos Leite (XXX.097.478-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.